Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-78.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Embargos de Declaração no 1003435-78.2016.8.11.0015
Embargante: LEIA DE PAIVA ROSA BEZERRA
EmbargadO: MUNICIPIO DE SINOP
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS IMPROVIDOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
A decisão objurgada não incorreu em qualquer omissão, na medida em que o declínio de competência se deu por decisão pretérita, em que não houve qualquer insurgência das partes no momento oportuno.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para modificar o despacho que determinou o envio do presente feito à Comarca de origem, para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública, para as providências necessárias, ressaltando a inexistência de reexame necessário em sede desta Justiça Especializada.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).
Em que pese os termos da oposição, verifico que o despacho objurgado não incorreu em qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo o declínio de competência determinado através de decisão pretérita, da qual não foi objeto de insurgência no momento oportuno.
Saliento que, no Estado de Mato Grosso, a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública se deu em outubro de 2011, por meio da Resolução n° 016/2011/PRES, com aplicação a partir de 05/12/2011, ou seja, anterior a propositura da presente demanda.
Outrossim, ainda antes da propositura do feito, foi editada a Resolução n° 004/2014/TP, da qual estabeleceu em seu art. 1o que, as causas referentes à Lei Federal n° 12.153/2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis, nas comarcas ainda pendentes de instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Logo, a competência desta Justiça Especializada se mostra presente na lide em análise, haja vista a decisão proferida no IRDR n° 85560/2016.
Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do despacho, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no despacho, até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS REJEITO, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade.
Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator